Tribunal: TJMT
Processo: 1012145-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012145-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[M. O. M. D. M. R. - CPF: 110.315.431-12 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), NATHALIA MONTEIRO - CPF: 028.731.461-84 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), NATHALIA MONTEIRO - CPF: 028.731.461-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – CRIANÇA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em “mero dissabor” quando há cancelamento de voo sem comunicação prévia.

O consumidor, em casos tais, se vê em situação de vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

Mostra-se passível de reforma a sentença que condenou a empresa em danos morais no importe de R$7.000,00, visto que esse valor se mostra elevado se consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Redução para R$3.000,00, para adentrar aos padrões legais e jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012145-62.2023.8.11.0041

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADA: M. O. M. D. M. R., rep. por sua genitora NATHÁLIA MONTEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1012145-62.2023.8.11.0041, movida por
BANCO M. O. M. D. M. R., rep. por sua genitora NATHÁLIA MONTEIRO
, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos e condenou a ora Apelante ao pagamento de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) à requerente, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, bem como dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A empresa Recorrente aduz, em apertada síntese, que o voo adquirido pela Apelada sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea, no entanto, ora Apelante tomou todas as providências devidas e realocou a Recorrida no próximo voo disponível, com a sua anuência.

Assevera que não houve dano moral, mas mero aborrecimento à Apelada, e, com tais considerações, requer seja dado provimento ao apelo para que seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido, ou, ao menos, minorar o valor da condenação imposta.

C
ontrarrazões ID. 194332766, pelo desprovimento do Recurso.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como visto, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos e condenou a ora Apelante ao pagamento de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) à requerente, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, bem como dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O caso gira em torno do cancelamento de voo de ida (Cuiabá/MT – Uberlândia/MG), sem aviso prévio, por parte da Apelante, em razão de alteração da malha aérea, o que ocasionou a remarcação da viagem para a manhã do dia seguinte.

Pois bem. Primeiramente, deve-se consignar que não houve “atraso”, propriamente dito, no voo da autora, por 24 horas, mas sim, ocorreu o cancelamento do voo, seguido da realocação no próximo voo disponível, na manhã do dia seguinte.

É nítido que ocorreu falha na prestação do serviço, potencializada pelo fato de que
a Apelante não comprovou nos autos a comunicação prévia
à consumidora, permitindo que a Apelada fosse surpreendida no momento do
check-in
, tornando, assim, a situação passível de gerar dano moral.

Nesse norte, não há dúvidas acerca da responsabilidade civil da Apelante, da qual decorre o dever de indenizar moralmente a Apelada.

Todavia, no que atine ao
quantum
, merece reforça a sentença, pois a quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) se revela exacerbada, mormente se considerarmos que era um voo de ida, portanto, a Apelada permaneceu aguardando o próximo voo em sua residência, não se tratando, portanto, de casos de conexão em aeroporto ou cancelamento do voo de volta.

Ademais, a Apelada, à época, era um bebê de menos de 02 (dois) anos de idade. Tal circunstância deve ser levada em conta na fixação do
quantum
, pois a criança em tenra idade não detém a real percepção do acontecimento e da situação vivenciada, e igualmente não sofre grande abalo emocional pelos encontros familiares que deixou de comparecer naquelas 24h.

E mais, há que se mencionar que, no caso concreto, os outros familiares da Apelada (irmão e genitores) já ajuizaram cada qual sua própria ação e todos obtiveram êxito, realizando acordos com a Apelante, fato esse que também deve ser sopesado na mensuração do
quantum
indenizatório, a fim de não caracterizar enriquecimento ilícito.

Com essas considerações, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se afigura mais razoável e proporcional ao dano sofrido, considerando as particularidades do caso concreto, alhures mencionadas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

II - A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

III - Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.
(N.U 1001620-46.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERDA INDENIZATÓRIA DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL – DANO MORAL COMPROVADO – INDEIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DA VERBA – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- No âmbito do STJ já está pacificado que o atraso/cancelamento de voo, por si só, não gera dano moral indenizável, mas a verba é devida quando comprovada a lesão extrapatrimonial. Na hipótese, está comprovado o dano moral indenizável, pois a empresa aérea não forneceu qualquer assistência material aos consumidores/Apelados, que ainda perderam compromisso agendado.

2- A indenização por dano moral deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por quantia plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor. No caso, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada pelo Juiz a quo é condizente com os fatos e a situação social das partes (médica, engenheiro civil e companhia aérea).
(N.U 1004184-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO SOMENTE PARA OS MAIORES – CRIANÇAS DE COLO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL NESTE PARTICULAR – VALORES EXACERBADOS AS PECULIARIDADES DOS AUTOS – READEQUAÇÃO DO MONTANTE ANTE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Os valores a títulos de dano moral, devem ser condizentes as peculiaridades dos autos, a fim de evitar enriquecimento ilícito, assim sendo, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, há de ser minorado para o novo importe R$ 4.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, afastado o dever de indenizar as crianças de colo.
(N.U 1021588-42.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ NO SENTIDO DE QUE O DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO E DEVE SER COMPROVADO PELO PASSAGEIRO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO MORAL NO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES - RECURSO PROVIDO.

1- A jurisprudência mais recente do STJ, tem entendido que, “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Assim, “o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovado, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

2- Na hipótese, a condenação da empresa Recorrida ao pagamento da verba indenizatória por dano moral e material é afastada porque não há qualquer prova de que o descumprimento do contrato tenha gerado dano moral indenizável à criança Recorrida. Ademais, houve fracionamento de ações, e a genitora da Apelada já recebeu indenização por danos materiais e morais pelos mesmos fatos e fundamentos arguidos neste feito, de modo que nova condenação implicaria bis in idem.
(N.U 1022674-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Com essas considerações, em consonância, em parte, com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para reduzir o valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais).

Em decorrência da redução do valor da condenação, readéquo os honorários advocatícios fixando-os em R$700,00 (setecentos reais), com fulcro no §8o do art. 85 do CPC, a fim de se evitar a modicidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024